Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas em que o Juízo de origem proferiu sentença em que indeferiu a petição inicial por descumprimento da determinação de emenda e negou ao autor a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor/apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se houve o correto cumprimento da determinação de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O autor/apelante demonstrou que sua renda líquida mensal é inferior a três salários mínimos, além de ser idoso com despesas adicionais decorrentes dessa condição, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência e impeçam o deferimento da gratuidade da justiça (CPC 98 99 §§ 2 3).
4. O não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial justifica o seu indeferimento, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 98 99 §§ 2 3 321 330 IV 485 I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918988, 0720618-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 19/09/2024.